Tribunal: STF
Processo: Rcl 92984
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Embargos de declaração na reclamação. Recebimento como agravo regimental. Possibilidade. Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário por aplicação do tema 800-RG. Impossibilidade de emprego da reclamação como sucedâneo de recurso. Ausência de teratologia do ato reclamado. Ausência de usurpação da competência do STF. Aplicação dos temas 339 e 660 da repercussão geral. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta contra decisão proferida pela Quarta Turma Cível do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo 1001953-50.2025.8.26.0278, na qual se alega que a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso pela aplicação do tema 800 da repercussão geral, violou os arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal e o conteúdo do tema 339 da repercussão geral.

    2. Negado seguimento à reclamação em razão da ausência de indicação de precedentes vinculantes; da impossibilidade de emprego da reclamação como sucedâneo de recurso; da ausência de teratologia do ato reclamado e da inexistência de usurpação da competência do STF.

    3. Embargos de declaração opostos pela parte reclamante.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em definir se a decisão embargada apresenta omissão quanto à alegada ofensa ao tema 339 da repercussão geral, bem como a respeito da alegação de cerceamento de defesa e usurpação da competência desta Corte para analisar a nulidade processual apontada em sede recursal na origem.

    III. Razões de decidir

    5. Recebimento dos embargos de declaração como agravo regimental, nos termos da jurisprudência desta Corte.

    6. Na petição inicial, há indicação de violação a dispositivos da Constituição Federal, o que não viabiliza o processamento da reclamação constitucional, que exige a indicação de precedentes com efeitos vinculantes.

    7. A utilização de remédio processual fora das hipóteses de cabimento, sem a demonstração de adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial ante a ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC).

    8. O instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.

    9. Não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal a quo e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário (aplicação da tese firmada no julgamento do tema 800-RG).

    10. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada utilizou-se de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).

    11. O recurso extraordinário interposto pela parte fundamenta-se em alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao tema 339-RG. O Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte reclamante. 

    12. A alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, sob a argumentação de que houve negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa no julgamento de recurso interposto na origem, está abrangida pelo tema 660 da repercussão geral, no qual o STF assentou a ausência de repercussão geral da matéria.

    IV. Dispositivo 

    13. Agravo regimental a que se nega provimento.